Tribunal: STF
Processo: RE 115273
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- PENSÃO. REAJUSTE. GRATIFICAÇÃO DA SEXTA-PARTE. LEIS MUNICIPAIS N.
8090 E 8149, AMBAS DE 1974, QUE INSTITUIRAM AQUELA VANTAGEM E A
ESTENDERAM AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE DE EXTENSAO DA
GRATIFICAÇÃO AS PENSÕES DE BENEFICIARIOS DE SERVIDORES FALECIDOS,
QUE SE INATIVARAM ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS REFERIDAS, SEM
AFRONTA AO PARAGRAFO 2., DO ARTIGO 153, E AO PARAGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 165, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.